Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707073-58.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O TERABYTESHOP RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA e OUTRO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/7 ID 27779701. Os Embargantes sustentam que a decisão é omissa quanto à necessidade de suspensão da exigibilidade do FECP, adicional de alíquota vinculado ao DIFAL, que, por essa condição, deve seguir a suspensão do principal. Requerem o provimento do recurso para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, a fim de que seja deferida a “suspensão liminar da exigibilidade também do FECP”. Em contrarrazões, o Embargada argumenta que não é cabível a suspensão pleiteada porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093), debateu apenas a questão do DIFAL/ICMS, não fazendo menção ao FECP, que se encontra fundamentado em norma constitucional. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, admito o recurso. Não se divisa a omissão apontada. O pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL versou exclusivamente sobre o DIFAL. Confira-se: “(a) seja concedida a tutela de evidência, ou, subsidiariamente, tutela de urgência, inaudita altera pars, para que, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores final não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, afastando-se qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL, tais como, o impedimento do trânsito mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização (“barreira fiscal”), o cancelamento de inscrição estadual, o cancelamento de regimes especiais, a inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex: Serasa, SPC), o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN) em razão do não recolhimento desses débitos, a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal);” Portanto, embora o objeto do Mandado de Segurança contemple também a suspensão da exigibilidade dos créditos do FECP, essa matéria não foi reproduzida na TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, de maneira a evidenciar a inexistência da omissão apontada. ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 30 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator